Tribunal: TJMT
Processo: 1012606-02.2019.8.11.0000
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-08-25
Data de publicação: 2020-09-09

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1012606-02.2019.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Suspensão da Exigibilidade, Liminar]
Relator:
Des(a).
MARIA APARECIDA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[THALLES DE SOUZA RODRIGUES - CPF: 215.564.898-70 (ADVOGADO), INDIANA AGRI COMÉRCIO E EXPORTAÇÃO DE CEREAIS EIRELI - CNPJ: 10.671.911/0001-02 (EMBARGANTE), ESTADO DO MATO GROSSO (EMBARGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (EMBARGADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
A UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS DE DECLARACAO.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO – ALEGAÇÃO DE ERRO MATERIAL E OMISSÃO NO JULGAMENTO - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICO-TRIBUTÁRIA COM PEDIDO DE SUSPENSIVIDADE DA EXIGIBILIDADE DO CRÉDITO (ART. 151, II, CTN) –
LIMINAR INDEFERIDA

NO JUÍZO DE PISO – AUSÊNCIA DE FATO GERADOR E DE CONSTITUIÇÃO DO CRÉDITO PELA FAZENDA PÚBLICA – FATO QUE, POR SI SÓ, OBSTA O DEFERIMENTO DO PEDIDO, AINDA QUE HAJA DEPÓSITO INTEGRAL E MENSAL DE VALORES A SEREM RECOLHIDOS A TÍTULO DE
FETHAB
- AUSÊNCIA DOS VÍCIOS ELENCADOS DO ARTIGO 1022 DO CPC - MANTENÇA DA DECISÃO REPROCHADA -

RECURSO DESPROVIDO.

1
– Não obstante o mandamento legal, que autoriza a suspensão da exigibilidade do crédito tributário, prevista no artigo 151, II, do CTN e na Súmula 112/STJ, inexistindo comprovação da ocorrência de fato gerador e de constituição do crédito tributário, não há falar-se, em contrapartida, em suspensão de sua exigibilidade, mediante depósito em dinheiro.

2 – Inexistindo no acórdão quaisquer dos vícios elencados no artigo 1.022 e incisos do Código procedimental Civil, o desprovimento dos embargos declaratórios é medida que se impõe.

3 – Recurso conhecido e desprovido.

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de embargos de declaração opostos por INDIANA AGRI COMÉRCIO E EXPORTAÇÃO DE CEREAIS EIRELI (Pereira & Parra Pereira LTDA) contra o acórdão proferido no Recurso de Agravo de Instrumento registrado sob o número 1012606-02.2019.8.11.0000, ajuizado contra decisão interlocutória pronunciada em Ação Declaratória de Inexistência de Relação Jurídica tombada sob o n. 1003143-22.2019.8.11.0037, que resultou no não acolhimento do pedido liminar concernente à suspensão da exigibilidade do crédito tributário questionado (FETHAB), mediante depósito integral, em conformidade com o artigo 151, II, do Código Tributário Nacional.

A ação de base, movida pela ora agravante em desfavor da FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL, tem como objetivo a declaração da ilegalidade e da inconstitucionalidade da cobrança do FETHAB – Contribuição ao Fundo Estadual de Transporte e Habitação, incidente nas operações interestaduais realizadas com produtos de origem vegetal (milho), equivalente a 6% (seis por cento) da Unidade Padrão Fiscal de Mato Grosso por tonelada de grãos transportados, com apanágio na recém-editada Lei n. 10.818, de 19 de janeiro de 2019.

O pedido de suspensividade do crédito foi indeferido pelo Juízo
a quo
ao fundamento de que não havia ocorrido, sequer, a constituição do crédito, fato que obstaculiza o seu deferimento ainda que mediante o depósito integral e mensal dos débitos em juízo.

Descontente com essa decisão, a empresa INDIANA AGRI COMÉRCIO E EXPORTAÇÃO DE CEREAIS EIRELI ingressou com recurso de agravo de instrumento, pretendendo a sua reforma, já em sede de efeito ativo.

Asseverou que a decisão agravada apresenta-se diametralmente contrária ao entendimento externado pelo Superior Tribunal de Justiça, que autoriza a suspensividade do débito tributário mediante depósito, ainda que as operações de remessa não tenham sido efetivamente realizadas, até porque o transporte de grãos depende de condições climáticas e mercadológicas favoráveis. Prossegue aduzindo que, se vier a ocorrer a remessa interestadual dos produtos (fato gerador da contribuição do FETHAB), o nascimento da obrigação tributária ocorrerá de forma automática e infalível, o que torna incontestável o dever de pagar o tributo questionado.

Explicou, ainda, que ao efetuar o depósito dos débitos tributários, em Juízo, o próprio contribuinte constitui o crédito, dispensando a Fazenda Pública de assim proceder.

Ao final, citou jurisprudência a respeito do tema, suspensividade da exigibilidade do crédito mediante a realização do depósito integral, em conformidade com o artigo 151, II, do Código Tributário Nacional e da Súmula 112 do STJ e, arrematou discorrendo sob a presença dos requisitos que autorizam o deferimento da antecipação dos efeitos da tutela recursal, pelo que almeja seu deferimento, a fim de que seja autorizado à empresa embargante efetuar, mensalmente, depósito integral dos valores devidos a título de contribuição do FATHAB nas operações de transporte interestadual de milho, até que seja decidida, na ação de base, a questão meritória concernente à legalidade e inconstitucionalidade da cobrança.

O pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal ou provimento de plano foi por mim indeferido às fls. 21/26 do caderno processual (ID 15288974).

No mérito, o recurso de agravo de instrumento foi DESPROVIDO à unanimidade, mantendo-se a decisão agravada em todos os seus termos, cujo acórdão é o objeto do recurso de embargos de declaração, o qual a embargante aponta erro material e omissão.

Recurso tempestivo.

Intimado, o ESTADO DE MATO GROSSO apresentou contrarrazões ao recurso, oportunidade em que defende a ausência de vício no acordão obliterado a ensejar reparação por via dos aclaratórios. (Id. 38711466).

Após vieram-me conclusos.

Relatei o necessário.

V O T O R E L A T O R

Como relatado, a empresa agravante
INDIANA AGRI COMÉRCIO E EXPORTAÇÃO DE CEREAIS EIRELI
, apresentou contra o acórdão proferido por esta Câmara Julgadora, Recurso de Embargos de Declaração, tombado sob o mesmo n. do Agravo de Instrumento n. 1012606-02.2019.8.11.0000, alegando em sua essência, erro material e omissão.

O acórdão obliterado restou assim ementado,
in verbis
:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICO-TRIBUTÁRIA COM PEDIDO LIMINAR DE SUSPENSIVIDADE DA EXIGIBILIDADE DO CRÉDITO, NOS MOLDES DO ART. 151, II, DO CTN – LIMINAR INDEFERIDA

NO JUÍZO DE PISO – AUSÊNCIA DE FATO GERADOR E DE CONSTITUIÇÃO DO CRÉDITO PELA FAZENDA PÚBLICA – FATO QUE, POR SI SÓ, OBSTA O DEFERIMENTO DO PEDIDO, AINDA QUE HAJA DEPÓSITO INTEGRAL E MENSAL DE VALORES A SEREM RECOLHIDOS A TÍTULO DE FETHAB - AUSÊNCIA DOS REQUISITOS LEGAIS - MANTENÇA DA INTERLOCUTÓRIA REPROCHADA – RECURSO DESPROVIDO
.

1 – Inexistindo comprovação da ocorrência de fato gerador e de constituição do crédito tributário cuja exigibilidade se pretende obstaculizar (FETHAB incidente nas operações interestaduais de remessa de milho, em conformidade com o disposto no artigo 7o, §1o-A, inciso III, acrescido pela Lei 10.818/2019 à Lei 7.263/2000), sobressai-se a ausência dos requisitos que possam ensejar o deferimento do pedido de suspensão da exigibilidade do crédito, ainda que mediante depósito em juízo.

2 – Presentes essas circunstâncias, o indeferimento da liminar, requerida nesse sentido, é medida que se impõe.

3 – Recurso conhecido e desprovido.

Contra o acórdão a empresa requerente/agravante apresentou o presente recurso de embargos de declaração, sob a roupagem de erro material e omissão no julgamento. Alega que o erro material está ancorado no fato de que o pedido de suspensão do suposto crédito tributário foi feito com supedâneo no artigo 151, II, do CTN e não com embasamento no artigo 151, V (tutela de urgência), do mesmo Códex. Assim, o erro material existente no acórdão atarracaria o seu direito subjetivo de poder depositar em sua integralidade os valores dos créditos-tributários, cuja exigibilidade está sendo questionada em juízo e, assim, conseguir a suspensão de sua exigibilidade até o deslinde da ação de base.

De forma que, para o embargante, o acordão obliterado está eivado de omissão, na medida em que houve negativa de aplicação do enunciado sumular n. 112/STJ e do entendimento firmado no Recurso Repetitivo REsp 1.140.956/SP, sem demonstrar distinção ou suspensão do entendimento.

No mais, reitera as argumentações externadas na peça introdutória da Ação Declaratória de Inexistência de Débito e do Agravo de Instrumento.

Assim, sob a ótica do embargante, o acórdão obliterado merece ser revisto para que sejam supridos os vícios apontados e, enquanto não apreciada a questão meritória na ação declaratória, seja determinada a suspensão da exigibilidade do débito mediante depósito integral e mensal das importâncias exigidas a título de contribuição ao FETHAB, que, injustificadamente, sem fundamentação eloquente, apenas no frágil argumento de ausência de constituição do crédito, foi indeferido pelo magistrado condutor do feito e confirmado pelo acórdão refutado.

Contrária às argumentações externadas pela embargante, penso que não há no acórdão qualquer vício a ser sanado por via do presente recurso. Reportando-me à nova análise dos autos, percebe-se que o acórdão obliterado decidiu justamente as matérias trazidas à colação no recurso de agravo de instrumento promovido pela embargante, sendo que os membros desta Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, tal como entendeu o togado singular, concluíram pela ausência de

constituição do crédito que se visa à suspensão, de modo que,

negando provimento ao recurso, mantiveram a decisão proferida na instância singela pelos seus próprios e bem lançados fundamentos.

Analisando as alegações postas pela empresa embargante é fácil concluir, a bem da verdade, que a única e exclusiva intenção dela é ver novamente a rediscussão da matéria já decidida, o que é impossível e totalmente impertinente em se tratando de embargos de declaração.

O acórdão obliterado, objeto do presente recurso de embargos declaratórios, no que tange à fundamentação jurídica, não apresenta quaisquer dos vícios externados pela agravante e a serem corrigidos, devendo, assim, permanecer intacto, bem como, por derradeiro, na forma do artigo 1.022 e seguintes do

Código Procedimental Civil não se prestam para fins de pré-questionamento.

Reputo importante trazer à colação a fundamentação exteriorizada no acórdão, ao decidir sobre o indeferimento do pedido de suspensão do crédito, mediante depósito integral – vejamos:

“Isso, porque não resta nenhuma dúvida quanto à possibilidade de suspensão da exigibilidade de créditos tributários, mediante depósito de seus valores integrais, à luz do artigo 151, II, do CTN, cuja matéria está, inclusive, sumulada pelo Superior Tribunal de Justiça (Súmula 112).

Todavia, perfilhando do mesmo entendimento externado pelo togado singular, para que o contribuinte possa alcançar êxito no seu intento, o crédito, cuja suspensão da exigibilidade se pretende, deve estar devidamente constituído pela Fazenda Pública Fiscalizadora, o que não é o caso dos autos, eis que a própria contribuinte nos dá conta da inexistência de fato gerador, o qual, até o ajuizamento da ação de base, não ocorreu efetivamente – transporte interestadual de remessa de vegetais (milho). Logo, por via oblíqua, não há crédito constituído para ter a sua exigibilidade suspensa. Ilustro o alegado com trechos das razões desenhadas na peça recursal –
vejamos:

“Observem que, ao fazer constar da decisão recorrida a informação de que o pedido de suspensão foi indeferido em razão de não haver crédito tributário constituído, o Magistrado se equivocou, pois,
apesar do evento não ter realizado, vez que remessa interestadual de grãos depende de condições climáticas e mercadológicas, o pedido de suspensão da exigibilidade do crédito condicionado ao depósito integral e em dinheiro, não impede a suspensão, visto que é uma faculdade do agravante
. Entretanto, se o fato gerador da obrigação ocorrer (remessa interestadual) o nascimento da obrigação tributária acontecerá de maneira automática e infalível, o que significa dizer que o dever de pagar o tributo é certo, aliás, tão certo como a morte, recorrendo à célere frase atribuída a Benjamin Franklin”. (grifei).

Da simples leitura dos fragmentos da decisão refutada, fica fácil concluir que não há no acordão nenhum dos vícios abalizados pela empresa embargante.

No que se refere ao ambicionado efeito infringente, tanto a doutrina como a jurisprudência tem admitido a adoção de embargos de declaração com efeito infringente do julgado, em caráter excepcional, quando a sua modificação é mera decorrência da correção de vício efetivamente existente ou em caso de erro material.

Inclusive abro aqui um parêntese para consignar que, ao falar no preenchimento dos requisitos que autorizam a antecipação de tutela, o acórdão deixa claro que está se referindo à antecipação dos efeitos da tutela recursal (efeito ativo), passível de deferimento no recurso de agravo de instrumento, não tendo nada a ver com a hipótese de

suspensão do crédito na forma prevista no artigo 151, V, do CTN, como quer fazer crer a recorrente.

Ora, não se prestam os embargos de declaração a conseguir efeito infringente para, ao modificar o julgado, adequá-lo ao entendimento esposado pelo embargante.

No voto condutor, seguido à unanimidade pelos membros desta Câmara, como restou consignado em linhas outras, afirmei que não obstante seja possível a suspensão do crédito tributário mediante depósito em dinheiro, em conformidade com o artigo 151, II, do CTN e do enunciado sumular 112/STJ, na hipótese telada, considerando que não ocorreu a atuação fiscal da parte requerente, bem como não ocorreu a cobrança pelo Fisco Estadual em virtude do não

recolhimento da contribuição ao FETHAB, conforme documentos colacionados pela requerente, entendo ser incabível a concessão do benefício da suspensão da exigibilidade, uma vez que não há crédito.

Deste modo, apesar de louváveis as assertivas da empresa embargante, não vislumbro a existência de erro material e omissão apontados, o que torna evidente a sua pretensão em rediscutir a matéria decidida de forma contrária aos seus interesses, finalidade que refoge ao âmbito de abrangência dos embargos de declaração, devendo ser veiculadas por meio de recurso próprio e adequado.

Com relação ao pedido de uniformização de jurisprudência, em mais uma tentativa de obter a reforma da decisão, por via transversa, faço constar que não obstante a relevância do instituto, especialmente em homenagem aos princípios da isonomia processual e da segurança jurídica, que apetecem que situações jurídicas substancialmente iguais devam ser tratadas de modo equivalente, eliminando-se posicionamentos incompatíveis dentro do mesmo tribunal, o certo é que o pedido externado pelo embargante não atende aos requisitos de admissibilidade, especialmente levando-se em consideração que o julgamento aqui externado possui suas peculiaridades, as quais levaram ao indeferimento do pedido de suspensividade. Ademais, arguida a uniformização quando o processo já havia alcançado o julgamento de mérito, em sede de embargos de declaração, resta caracterizada não só a inovação recursal como, também, a sua inviabilidade, visto que não poderá mais servir para instauração do incidente.

Frente ao exposto, conheço dos embargos de declaração, porém, por não vislumbrar nenhum dos vícios previstos no art. 1.022 e incisos do Código Procedimental Civil, REJEITO-OS, mantendo a decisão proferida por esta Câmara Julgadora em todos os seus termos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/08/2020